Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702138-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA AZAMBUJA UJACOW, ADAUTO ALVES SOUTO AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TATIANA AZAMBUJA UJACOW e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0751174-32.2023.8.07.0001, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor da REDE DE SUSTENTABILIDADE e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 183257939 dos autos originais): “1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Os autores requerem, em tutela de urgência, que a declaração de nulidade da dissolução do órgão provisório da Rede Sustentabilidade - MS, bem como a imediata anotação do nome de seus nomes e de toda a comissão retirada ilegalmente do SGIP da Justiça Eleitoral. Em que pese os argumentos expostos na petição inicial, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, a imediata declaração de nulidade dos atos e a anotação das informações do sistema da Justiça Eleitoral, sem que se conceda aos réus o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, poderá ocasionar o periculum inverso. Ressalte-se, ainda, que não está em curso qualquer prazo em relação à eleição municipal, o que, também, ao contrário do afirmado na inicial, retira da urgência na concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de sua reanálise após a apresentação de defesa, se o caso. Em suas razões recursais (ID 55145845), afirmam que ajuizaram ação visando a anulação da dissolução irregular da comissão provisória do Mato Grosso do Sul pelo diretório Nacional do partido e o retorno dos ocupantes aos postos de Porta-Vozes. Alegam a nulidade do ato e apresentam, em síntese, os seguintes fundamentos: a) convocação intempestiva, em violação ao Estatuto; b) usurpação ao direito à ampla defesa; c) insuficiência de votos alcançados para aprovar a proposta de dissolução; d) ausência de justa causa para a dissolução. Informam que o contexto fático para a referida artimanha perpetrada contra os autores/agravantes é a disputa política interna pelo controle do partido. Afirmam que a convocação para a reunião foi realizada através de grupo do Telegram, do qual os agravantes não participaram. Alegam que o estatuto do partido prevê, no art. 159, que a diretoria provisória a ser dissolvida deverá ser notificada, com antecedência de 10 dias, para apresentar defesa oral por 30 minutos, contudo, mencionada norma não foi respeitada. Sustentam a violação às normas procedimentais, pois a reunião não previa o objeto específico da deliberação, não foi realizada com antecedência necessária, bem como não respeitou o tempo para defesa, previsto no estatuto. Argumentam que não foi atingido o quórum para aprovação da dissolução, conforme prevê o estatuto. Menciona que o Elo Nacional possui 100 membros titulares e 20 suplentes, sendo que o total de votos a ser atingido para aprovação é de 61 votos, contudo os votos favoráveis foram de 59 integrantes. Mencionam que o agravado se nega a fornecer a gravação da reunião, bem como informam que a ata da reunião não foi registrada em cartório. Alegam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Asseveram a ausência de justa causa para a dissolução da comissão provisória. Afirmam o perigo da demora, pois entendem que o atual período é crucial para qualquer partido político, visando as eleições municipais. Discorrem sobre o direito que entendem aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) reconhecer a nulidade da dissolução do órgão provisório da Rede Sustentabilidade – MS e; b) determinar a imediata anotação dos Agravantes e de toda a comissão retirada ilegalmente no SGIP da Justiça Eleitoral, sob pena de imposição diária de multa em caso de descumprimento. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os autores/agravantes postulam que sejam reintegrados aos cargos de porta-vozes do órgão provisório da Rede de Sustentabilidade do Mato Grosso do Sul, sendo que alegam, em síntese, as seguintes violações: a) convocação intempestiva, em violação ao Estatuto; b) usurpação ao direito à ampla defesa; c) insuficiência de votos alcançados para aprovar a proposta de dissolução; d) ausência de justa causa para a dissolução. Compulsando os autos, verifico que na ata da reunião da executiva nacional do partido Rede de Sustentabilidade, realiza no dia 06/04/2023, restou aprovada a homologação das Convenções Estaduais dos Estados que elegeram as comissões estaduais e que não tinham pendências, bem como decidiu que os Estados do Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte ficariam com comissões provisórias. Em relação ao estado do Mato Grosso do Sul restou decidido, ainda, que a nova direção nacional que seria eleita, aguardaria o prazo de 3 (três) meses e, após o decurso do tempo acordado, seria organizada uma nova comissão provisória. Nesse sentido, transcrevo, in verbis: “Após, dando continuidade a reunião, foi relatado pelo dirigente Tácios Fernandes que em relação ao recurso do Estado do Mato Grosso do Sul, foi feito um acordo para homologar temporariamente por três meses a ata do Mato Grosso do Sul mantendo 03 (três) delegados para cada lado e que a nova direção nacional, que for eleita no próximo congresso nacional da Rede Sustentabilidade nos dias 14, 15 e 16 compromete-se a manter referido acordo. Após os três meses irá uma comissão da Nacional para organizar uma nova comissão provisória. A proposta foi aprovada por unanimidade e consenso. (ID 55145855 – pág 5). Conforme restou decidido na ata do dia 06/04/2023, os autores/agravados foram mantidos como integrantes provisórios da comissão provisória do Estado de Mato Grosso do Sul, na função de porta-vozes, conforme documento de ID 55145856, pág 4. Observa-se que os agravantes alegam que há diversas violações na dissolução da comissão provisória do Estado do Mato Grosso do Sul. O fato é que, ao que tudo indica, a dissolução da comissão provisória do Estado de Mato Grosso do Sul já estava prevista e decidida na ata do diretório nacional do partido realizado em 06/04/2023, sendo, portanto, fato conhecido por todos os seus integrantes. Em relação às diversas violações ao estatuto do partido e aos direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, que foram alegados no recurso, verifico, nesta fase de cognição sumária, que é necessário aguardar o contraditório para analisar as questões discutidas, principalmente porque não há substrato documental que permita a esta Relatora, em juízo de cognição perfunctória, apreciar devidamente a questão, uma vez que a ata do diretório nacional, que promoveu a dissolução da comissão provisória do Estado do Mato Grosso do Sul, bem como a gravação da reunião realizada, não foram acostadas aos autos. Os agravantes afirmam que referidos documentos não lhes foram disponibilizados, bem como que a ata não foi registrada em cartório. Em que pesem as alegações dos agravantes, o fato é que os documentos não foram acostados aos autos, sendo, portanto, açodado o deferimento do pedido liminar, sem análise da mencionada documentação. Deve-se ponderar, ainda, que, diante da recusa do partido em disponibilizar a documentação, os agravantes possuem medidas judicias cabíveis para obterem os documentos. Por outro lado, entendo que, após a formação do contraditório, o agravado poderá juntar referidos documentos aos autos, permitindo a análise da questão jurídica posta em discussão com maior segurança. Diante desse cenário, impõe-se o exame mais aprofundado da questão após a formação do contraditório e a dilação probatória. Nesse contexto, não restou demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora